Tribunal: TJES
Processo: 5000415-21.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-21.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON SUAVES JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000415-21.2024.8.08.0045

APELANTE: NILTON SUAVES JUNIOR

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INÉRCIA DO RECORRENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por NILTON SUAVES JUNIOR contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão de justiça gratuita, com a consequente condenação do embargante ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) examinar se o indeferimento do benefício viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente exige comprovação da insuficiência de recursos para concessão da justiça gratuita, sendo a presunção relativa, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O juiz de origem intimou expressamente o recorrente para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, mas este permaneceu inerte, não instruindo os autos conforme determinado.

5. A jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a inércia da parte intimada para demonstrar a hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

6. Alegações genéricas de violação aos princípios constitucionais carecem de demonstração concreta de prejuízo processual, não se verificando nulidade processual ante o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita exige a apresentação de documentos que comprovem a insuficiência de recursos, sendo legítimo seu indeferimento diante da inércia da parte intimada para tanto.

2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta alegações genéricas de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt no AI nº 5012027-62.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 05.10.2023;
TJES, AI nº 5010617-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023;
TJES, ApCiv nº 0005285-56.1998.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.07.2023;
TJSP, AI nº 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel, j. 12.04.2023;
TJMG, ApCiv nº 5002883-35.2020.8.13.0461, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19.03.2024;
TJPR, AgInt nº 0093162-91.2024.8.16.0000, Rel. Desª. Angela Khury, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
NILTON SUAVES JUNIOR
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 12274636), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, em sede de
“embargos à execução”
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO),
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais acostadas no ID 12274637, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) não possui recursos disponíveis e suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família; e (ii) o indeferimento da assistência judiciária gratuita viola os princípios da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12274641.

Pois bem.

Cuida-se de
“embargos à execução”
ajuizada por
NILTON SUAVES JUNIOR
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO).

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
, conforme decisão acostada no ID 12274282, além de indeferir o pedido de efeito suspensivo da execução registrada sob o nº 5002658-69.2023.8.08.0045, determinou que o embargante instruísse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contudo, a despeito de intimado, o recorrente permaneceu inerte nos presentes autos, oportunidade em que, após a notícia de acordo formulado nos autos da referida execução, adveio a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignado, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se sabe, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”
:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante,
“verbo ad verbum”
:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que estes não merecem prosperar.

Ora, diante do
iter
processual acima citado, o recorrente, embora intimado para instruir o seu pedido de assistência judiciária gratuita, frise-se, não atendeu a tal comando judicial,
deixando de apresentar nos presentes autos qualquer documento com a finalidade de subsidiar o requerimento outrora formulado
.

Infere-se, ainda, que o embargante, em face da decisão acostada no ID 12274282, na verdade, interpôs agravo de instrumento, registrado sob o nº 5007789-29.2024.8.08.0000, juntando apenas no referido recurso a documentação que seria analisada para fins do deferimento, ou não, da gratuidade da justiça, não levando sequer ao conhecimento do juízo
a quo
.

Vale ressaltar que o mencionado agravo sequer foi conhecido em razão da prolação da sentença que ora se recorre.

Em outros termos, observo que
o apelante não colacionou aos autos
elementos comprobatórios aptos a demonstrar que seus gastos mensais comprometem, de forma significativa, seus ganhos, bem como que o pagamento das custas processuais referentes à presente demanda prejudicaria seu sustento e o de sua família.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL NÃO DEMONSTRADA. PRAZO CONFERIDO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O BENEFÍCIO TRANSCORRIDO IN ALBIS
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).
2) Na hipótese dos autos, a assistência judiciária gratuita foi indeferida ao agravante após este, devidamente intimado a juntar aos autos documentos especificamente indicados, deixou de atender a tal comando judicial
. 3) As alegações acerca da insuficiência econômica do agravante não se sustentam, mormente diante da inércia em se desincumbir da demonstração de sua atual situação financeira. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012027-62.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 05/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO
. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I – O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada. II - Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito
. III - A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010617-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 05/10/2023)

APELAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data
, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0005285-56.1998.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 13/07/2023)

Cito, ainda, julgados extraídos da jurisprudência pátria:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada
. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023 – destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INÉRCIA DO POSTULANTE - INDEFERIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza é dotada de presunção relativa de veracidade, devendo estar em consonância com os elementos contidos nos autos.
Havendo fundada dúvida, por parte do Magistrado, acerca da condição de hipossuficiente financeiro do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, é lícita a determinação para que este comprove, documentalmente, a carência de recursos alegada. A inércia quanto à referida determinação judicial, se injustificada, enseja o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028833520218130461, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis/9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ademais, embora o recorrente alegue supostas violações processuais, suas afirmações são genéricas e desprovidas de precisão, sendo relevante destacar que o recurso interposto se restringiu ao pedido de justiça gratuita.

Outrossim, à luz do princípio
“pas de nullité sans grief”
– segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo –, observa-se que, além de não terem sido apontados vícios concretos na hipótese
sub judice
, o recorrente tampouco demonstrou eventual prejuízo decorrente do alegado vício.

De toda forma, no presente caso, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou da dignidade humana, uma vez que a sentença foi proferida após a regular manifestação da parte apelante, além de estar devidamente fundamentada, o que afasta, por completo, a alegação de nulidade.

Nesse sentido:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM 1ª INSTÂNCIA – REITERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO – Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado ao juízo"a quo"- Questão que não foi apreciada em 1ª instância – Incabível o enfrentamento da matéria por este E. TJSP, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Isenção do preparo recursal somente com relação a este agravo, intimando-se a parte agravante para recolher as custas pertinentes, em 1ª instância, acaso seja indeferido seu pedido de assistência judiciária - Precedentes desta C. Turma Julgadora - Agravo não conhecido, neste aspecto, com recomendação."
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – Alegação de que a decisão agravada foi proferida sem a observância ao contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal – Alegação formulada de forma genérica, sem indicação específica de quais fatos configurariam a violação aos mencionados princípios – Nulidade não verificada
– Preliminar afastada ." "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO - I – Decisão agravada que afastou alegação de prescrição – II – Execução embasada em contrato de financiamento de capital de giro, firmado entre as partes em 18.08.2006, com previsão de início em 16.10 .2006 e finalização em 16.09.2009 – Prazo prescricional de 05 anos – Inteligência do art. 206, § 5º, inciso I, do CC – Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes do C . STJ, deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado – III – Nos contratos de execução continuada, o prazo prescricional para execução do título é contado da data do vencimento da última prestação – Precedentes do C. STJ – Contagem do prazo prescricional iniciada em 16.09.2009 – Ação de execução proposta em 06.11.2012 - Prescrição quinquenal não consumada – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2076684-29.2023.8.26 .0000 Mairinque, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 19/09/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA DIGNIDADE HUMANA. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO . DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e defende que a concessão da gratuidade é essencial para seu acesso à justiça. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não comprovou de forma suficiente a alegada hipossuficiência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) Saber se o agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita;(ii) Verificar se houve violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como à dignidade humana, pelo indeferimento da benesse em roga. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática indeferiu a justiça gratuita por falta de comprovação suficiente da hipossuficiência do agravante, conforme art. 99, § 3º, do CPC, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. O agravante não apresentou provas efetivas de sua condição financeira, limitando-se a alegações vagas . A jurisprudência do STJ admite a exigência de comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração. 5. As alegações de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório foram feitas de forma vaga e imprecisa, sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief"
. (TJ-PR 00931629120248160000 Astorga, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 11/04/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo apelante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante da inexistência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 12:30:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56835512052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.